Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-06.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700825-06.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MARTINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. FATO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID72060658). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. 3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, em nenhum momento, o banco trouxe aos autos prova concreta de que o autor teria pleno acesso à sua conta durante o período alegado ou que não teria havido qualquer anormalidade técnica. Sustenta que a sentença merece ser reformada integralmente, pois, ao exigir do consumidor a prova da falha no sistema bancário e negar a inversão do ônus da prova em um contexto de manifesta hipossuficiência técnica e informacional, distanciou-se dos princípios e regras protetivas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a decisão recorrida, ao atribuir ao consumidor o ônus de provar a falha no sistema do banco, desconsiderou a hipervulnerabilidade do autor frente à complexidade e opacidade dos sistemas bancários digitais. Afirma que a sugestão de que um simples "print" seria suficiente para comprovar a falha ignora a dinâmica real das interações com aplicativos bancários, onde mensagens de erro podem desaparecer rapidamente. Defende que a negativa da inversão do ônus da prova, sob o argumento de ausência de verossimilhança e hipossuficiência probatória, contraria a própria lógica do sistema consumerista. Acrescenta que a privação do acesso a recursos financeiros essenciais para o sustento e o pagamento de contas privadas configura dano moral in re ipsa. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial. 4. Contrarrazões do recorrido pelo desprovimento do recurso (ID 72061111). 5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos com a petição de ID 72438636 comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 6. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte do banco réu consistente em bloqueio indevido da conta do autor. III. Razões de decidir 7. As razões do recorrente não merecem prosperar. 8. Conquanto a relação entabulada entre as partes seja uma relação de consumo, a atrair a incidência do CDC e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do fornecedor, no caso em exame não restou comprovado qualquer bloqueio indevido da conta do autor por parte do banco réu. 9. Com efeito, a parte autora não logrou comprovar o bloqueio indevido em sua conta por parte do banco réu. Não apresentou um comprovante sequer do alegado bloqueio indevido, tampouco comprovou as conversas supostamente mantidas com o gerente ou com os canais de atendimento do banco réu. 10. Não se desconhece que o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Ocorre que tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, minimamente, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão. Assim, caberia ao recorrente ter comprovado a ocorrência do bloqueio indevido da conta e das conversas mantidas com os prepostos do banco réu, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu. 11. No ponto, vale lembrar o ensinamento de Daniel Amorim Neves: "O ônus da prova carreado ao réu pelo art. 373, II, do Novo CPC só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, porque o juiz só passa a ter interesse na existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, após se convencer da existência do fato constitutivo desse direito do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes se desincumbir de seus ônus no caso concreto e o juiz tiver que decidir com fundamento na regra do ônus da prova, o pedido do autor será julgado improcedente" (Manual de Direito Processual Civil, Ed. Juspodivm, 10a edição, pág. 736). 12. Enfim, não se constata no caso em exame qualquer falha na prestação dos serviços por parte do banco réu, ora recorrido, razão pela qual se revela correta a sentença ao julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, não merecendo qualquer reparo. 13. Nesse sentido: Acórdão 1928785, 0702911-17.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024. IV. Dispositivo e tese 14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão no2029932, 0700825-06.2025.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, V, X, XXXII, XXXV, LIV e art. 170 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV e LV) depende da análise da interpretação dada ao art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal